Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-73.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO DE SOBREPARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM MÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, mas incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (art. 373, I e II, do CPC/2015).

2. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com a presunção de que há compartilhamento dos esforços de ambos na construção do patrimônio comum, mesmo quando apenas um dos consortes desenvolva atividade remunerada.

3. Havendo proveito econômico, o percentual de 10% sobre ele remunera, com razoabilidade, o patrono da parte vencedora, considerando-se a natureza da causa, e, ainda, que ela não teve dilação probatória e tramitou em pouco tempo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.